Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-17.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800711-17.2019.8.14.0009

APELANTE: EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: CHARLES WILLIAMS LOBATO DE OLIVEIRA, EDIVALDO COSTA, BRUNO LIMA, CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - REJEIÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DE EX- PREFEITO PELA CÂMARA MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme disciplinado na
Constituição do Estado, a prestação de contas de governo deve ser encaminhada ao TCM/PA, para parecer prévio, e depois analisada pelo Poder Legislativo Municipal, visando garantir o poder fiscalizatório e efetivar a transparência da prestação de contas.

2.

Em razão da atuação como julgador, devem ser observados princípios constitucionais
, especialmente no que dizem respeito à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, face às consequências de eventual rejeição das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

3.

Ventilada tese de violação do exercício de defesa, constata-se,
in casu,
terem sido devidamente observados os prazos processuais, o
quórum de 2/3 dos membros da Câmara para reprovação das contas, previsto na Constituição Federal, bem como, procedidas as notificações acerca
dos atos processuais do Poder Legislativo sobre julgamento das contas, possibilitando a apresentação de defesa oral e escrita, os quais o impetrante permaneceu inerte, apesar da efetiva ciência.

4.

Não verificada qualquer ilegalidade do ponto de vista formal, não se vislumbra qualquer elemento que enseje a modificação da decisão de piso.

5.

Quanto a decisões de mérito e manifestações dos Tribunais de Contas e da Câmara de Vereadores, é ato insuscetível de impugnação judicial, salvo quanto manifesta ilegalidade.

6.

Recurso conhecido, porém, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0800711-17.2019.8.14.0009.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDSON LUIZ DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
interposto em face do
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, VEREADOR CHARLES WILLIAMS LOBATO DE OLIVEIRA, e VEREADORES EDIVALDO COSTA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA, e BRUNO LIMA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO.

Narram os autos que o autor foi prefeito municipal de Bragança, no período compreendido entre abril/2006 a dezembro/2012, e teve a sua prestação de contas de governo relativas ao exercício de 2011 aprovada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM.

Todavia, quando do julgamento pela Câmara Municipal de Bragança, as mesmas restaram rejeitadas.

Em razão do ato, o ex gestor impetrou ação mandamental discorrendo que a rejeição das contas pode ter de dado em razão de articulação política, uma vez que em virtude de rumores de possível candidatura do Impetrante ao cargo de prefeito municipal de Bragança nas eleições de 2020, começaram as movimentações tendentes a firmar acordos entre o atual prefeito de Bragança e alguns vereadores para que fossem julgadas as contas pela Câmara Municipal, antes do período de registro para as eleições de 2020.

Argumentou que foi informado por terceiros que a Prestação de Contas do exercício de 2011 seriam postas a julgamento ao arrepio do princípio do devido processo legal e do direito adquirido, e que a assessoria jurídica da Câmara providenciaria a redação do relatório e projeto de Decreto Legislativo que levariam à rejeição das contas de governo de responsabilidade do impetrante.

Afirmou ainda que, a notificação de julgamento não fez indicação de processo, não disponibilizou relatório ou parecer da comissão de finanças e orçamento para o exercício de defesa, deixando, somente, a cargo de defesa oral em sessão ou apresentação de defesa escrita.

Por fim, sustentando atropelo das regras legais e regimentais com o fito de prejudicar o Impetrante e em contrapartida satisfazer interesses pessoais de alguns vereadores e do prefeito municipal, alegou desrespeito ao Devido Processo Legal, ao Contraditório e à ampla defesa, pugnando pela concessão de liminar que suspendesse os efeitos da decisão que rejeitar as contas. E em mérito, a concessão ordem mandamental para que os impetrados se abstenham de incluir a prestação de contas em pauta de julgamento, ou no caso de já ter incluído, retirem de pauta e se abstenham de julgar sem a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo,
corroborado ao parecer ministerial denegou a segurança, por considerar inexistir prova pré-constituída quanto ao alegado direito líquido e certo, bem como, inexistir qualquer mácula no processo administrativo.

Face a sentença, o impetrante interpôs a presente Apelação Cível, reiterando os termos aduzidos na exordial, reafirmando desrespeito a lei e ao devido processo legal; a existência de parecer prévio do TCM pela aprovação das contas; do abuso de poder e desvio de finalidade configurados; da existência de prova pré constituída e, consequentemente, direito líquido e certo.

Nestes termos, requereu o conhecimento e provimento do apelo interposto, para reformar a decisão de piso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Primeiramente, cabe destacar que o mandado de segurança
mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

Assim, considerando-se que a ação mandamental visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Dito isso, passo analisar o que consta dos autos.

Pois bem.
Como cediço, a
Constituição Federal
delega ao Poder Legislativo Municipal a fiscalização das contas do Poder Executivo, mediante controle externo, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, este incumbido de emitir o parecer prévio, que será oportunamente submetido à deliberação legislativa (art. 31, §§ 1º e 2º).

As contas são apresentadas ao Tribunal, instaurando-se o processo, assegurado ao prestador de contas o direito de ampla defesa e, somente após encerrado o processo administrativo, as contas são encaminhadas ao Poder Legislativo para deliberar sobre o parecer prévio, que só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal (art.
31
,
§ 2º
, da
CR
).

Desse modo, atuando como julgador, deve observar as determinações constitucionais, especialmente as que dizem respeito à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, face às consequências de eventual rejeição das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Não se pode admitir que contas municipais, de responsabilidade do Prefeito, sejam julgadas pela Câmara Legislativa Local sem observância dos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito encartados na
Constituição da República
.

Na hipótese dos autos, como bem apontado pelo juízo de primeira instância, foi observado o contraditório específico, assegurando-se ao ex Prefeito o direito de apresentar defesa no curso do julgamento das contas pela Câmara Municipal.

É incontroverso que o ex gestor foi notificado em 22/03/2019 acerca do julgamento pelo Plenário da Câmara Municipal de Bragança relativo as contas de governo do exercício financeiro de 2011, marcado para o dia 04/04/2019. Na ocasião, foi notificado que poderia
“apresentar defesa oral diretamente ou através de procurador, devidamente habilitado para o ato, em observância ao efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo tempo regimental, contados no processo em questão, em plenário no dia do julgamento”.
(ID.
5291677 - Pág. 1)

Ocorre que, embora devidamente notificado, nos termos acima mencionados, deixou de comparecer à sessão de julgamento das contas, nem enviou representante legal, consoante Ata de Reunião, conforme se transcreve:

“
Dado a palavra a relatora, Vereadora Irene Farias, na oportunidade, saudou todos os presentes e pediu paciência e atenção na leitura, a qual julgará as contas do Ex-prefeito Edson Luís de Oliveira; executou na íntegra a leitura dos pareceres e suas fundamentações com todos os detalhes. Momento em que foi convidado, o Ex-Prefeito Edson Luís de Oliveira ou seu procurador, legalmente constituído, para efetuar sua defesa oral, pelo tempo de 30 minutos, baseados no art. Art. 5º da CF e Art. 15º do CPC. Após o término de 5 minutos, a Mesa reiterou o convite ao Ex-Prefeito Edson Luís de Oliveira ou seu procurador, legalmente constituído, para efetuar sua defesa oral, pelo tempo de 30 minutos, baseados no art. Art. 5º da CF e Art. 15º do CPC. Novamente, após o término de 5 minutos de espera, o Presidente verificando a ausência do Ex-Prefeito e seu Procurador legal, iniciou a votação.”

(ID.
5291716 - Pág. 1)

Ato contínuo, a
sessão ordinária foi realizada, observando o
quórum de 2/3 (art.
31
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
) dos membros da Câmara para reprovação das contas.

Ressalta-se ainda que, o impetrante havia tomado ciência
, no dia 28/10/2018, que as contas referentes ao exercício de 2011 estavam na Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara Municipal para que tivesse acesso e, assim desejando, apresentasse defesa escrita, no prazo previsto no Art. 335 do CPC, para o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Porém, manteve-se inerte, deixando escoar o prazo, razão pela qual foi certificado a expiração de prazo para apresentação da defesa e determinado o envio de comunicado ao Ministério Público para ciência dos atos processuais do Poder Legislativo sobre julgamento das contas do impetrante.

Destarte, nota-se que
in casu
foi respeitado prazo
do recebimento do parecer emitido pelo Tribunal de Contas elo Legislativo Municipal e o julgamento das contas, assim como,
teve o seu direito à ampla defesa e contraditório garantidos em razão da possibilidade de poder apresentar defesa escrita e de apresentar em plenário sua sustentação oral.

Todos os atos necessários para ao desenvolvimento regular do processo foram garantidos, respeitada o contraditório e a ampla defesa adstritos ao devido processo legal, de modo que, coaduno ao magistrado
a quo
quanto a ausência de direito líquido e certo do impetrante.

Desta feita, considerando que as decisões de mérito e manifestações dos Tribunais de Contas e da Câmara de Vereadores, é ato insuscetível de impugnação judicial, salvo quanto ao seu aspecto formal ou ilegalidade manifesta, não vislumbro qualquer elemento que ampare a modificação da decisão de piso.

Sobre o assunto, cabe transcrever:

"ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE C/CDECLARATÓRIA DE REGULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELACÂMARA MUNICIPAL. 1. Falta de prequestionamento do disposto nos arts. 165 e458, II, do Código de Processo Civil . Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Ausência da omissão apontada pelo recorrente. Inexistência de violação ao art. 535, II, do Código de Ritos. 3. Ao Poder Judiciário é permitida a análise da regularidade formal do procedimento adotado pelo Poder Legislativo para julgar as contas públicas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a verificação da existência dos motivos ensejadores de sua rejeição. Por outro lado, não lhe cabe emitir juízo de valor a respeito dos motivos que levaram a Câmara Municipal à rejeição das contas. 4. Recurso especial improvido." (REsp 453.504/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2004, DJ 18/04/2005, p. 249).

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

DA APELAÇÃO CÍVEL
,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/04/2023